Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001336-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO AMIKY COELHO - CPF: 977.933.451-34 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1001336-70.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Claudio Amiky Coelho

Embargada(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao Acórdão proferido por esta Turma Recursal que, reconheceu o recurso que julgou
Parcial Provimento
para excluir a condenação a título de dano moral,
nos termos do voto relator.

O Embargante alega a existência de omissão e contradição no Embargos de Declaração, pois aduz que no momento que o autor descobriu a negativação em seu nome não havia nenhuma preexistente.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar a contradição apontada.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 153348671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão e contradição no julgado em relação à preexistente que afastou os danos morais, pois aduz que no momento que foi descoberta a negativação comanda pela empresa de telefonia, a preexistente comanda pela empresa Club mais Administradora já tinha sido excluída, no entanto vale ressaltar que quando o nome do autor foi negativado pela Telefônica Brasil S.A o debito não tinha sido excluído conforme consta no extrato de negativação, todavia constou expressamente no Embargos que foi embargado que:

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Entretanto, verifico no extrato de negativação SCPC, colacionado a contestação, a existência de 01 (uma) anotação preexistente comandada pela Club mais Administradora de cartão, com data em 15/01/2017 e exclusão em 04/02/2021, conforme abaixo se vê:

Deste modo, é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no Embargos proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023